Tribunal: TJDFT
Processo: 0723663-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723663-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERMO NORTE ENERGIA LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO ARAYARA DE EDUCACAO E CULTURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela corré, TERMO NORTE ENERGIA LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação civil pública no 0712553-92.2025.8.07.0001, ajuizada por ASSOCIAÇÃO ARAYARA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em desfavor da ora agravante e de AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA, que deferiu a tutela provisória cautelar, para determinar a suspensão dos efeitos da outorga prévia 337/2023-ADASA/SRH/COUT e da outorga prévia 33/2024- ADASA/SRH/COUT, relativas à utilização de recursos hídricos em projeto de futura implementação de uma usina termelétrica na região de Samambaia/DF. Em suas razões recursais, a ré agravante aduz, prefacialmente, que o magistrado a quo adotou argumentos estranhos à lide, ao abordar o licenciamento ambiental, uma vez que o objeto litigioso se atém ao exame das outorgas prévias de captação e lançamento. Tece considerações sobre a relevância do projeto da Usina Termelétrica Brasília (UTE Brasília), alegando que o juízo, numa visão estreita, apenas conseguiu enxergar potenciais riscos do projeto, sem analisar suas inúmeras benesses, notadamente a relevância para o Sistema Interligado Nacional (SIN), que envolve diferentes fontes de geração de energia e minimiza os riscos de racionamento e apagões, tendo sido, estrategicamente, proposta a implementação de usina termelétrica a gás natural na região. Aponta que o projeto é relevante para o desenvolvimento do mercado de gás natural na região Centro-Oeste, bem como ressalta a relevância ambiental do projeto, por adotar um combustível de transição energética. Entende haver indevida intromissão do Poder Judiciário no Poder Legislativo e no mérito das políticas públicas governamentais, defendendo, outrossim, a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos de outorgas, as quais alega estarem subsidiadas em pareceres técnicos e no Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do Distrito Federal. Aduz que o estudo do IEMA, datado de 2016, que a associação agravada utiliza para tentar levantar dúvidas quanto ao nível de criticidade da bacia hidrográfica, é genérico e não analisa concretamente a hipótese dos autos, sendo superficial e incapaz de oferecer análise técnica. Defende que, diferentemente do que restou fundamentado na decisão agravada, não há risco ao resultado útil do processo a justificar a medida cautelar deferida, até porque as dúvidas quanto aos alegados danos somente poderão ser elucidadas com o prosseguimento do procedimento de licenciamento ambiental. Argumenta ser necessária a revogação da liminar deferida na origem, ante o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que o projeto da UTE Brasília tem a finalidade de participar do Leilão de Reserva de Capacidade, que será lançado a qualquer momento pelo Ministério de Minas e Energia (MME), de forma que, caso a ré agravante não obtenha os licenciamentos necessários, restará inviabilizada a participação de tal projeto. Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: “Ante todo o exposto, requer a Agravante: a) que seja deferido o pedido de atribuição do efeito suspensivo, de modo a suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação deste Tribunal, comunicando-se de imediato o juízo de origem; b) a intimação da Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões a este recurso; c) após as formalidades de lei, que seja dado inteiro provimento a este recurso, cassando-se integralmente a decisão agravada” (id 72839186 – p. 44). Brevemente relatado. Decido. O presente recurso é conexo ao agravo de instrumento no 0723611-95.2025.8.07.0000, que foi interposto pela corré ADASA em face da mesma decisão, e que não foi conhecido, por não conter pedido de mérito certo e determinado voltado à reforma da decisão agravada. No presente feito, a agravante TERMO NORTE incorreu no mesmo vício constatado no agravo conexo, pois teceu, nas razões recursais, diversos argumentos voltados à reforma do mérito da decisão agravada, mas, no pedido, requereu, genericamente, a cassação da decisão. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma ou de invalidação da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.” A par desses requisitos, o artigo 1.019, I, do CPC, dispõe exclusivamente sobre a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada em sede recursal, não se destinando, todavia, a regular o pedido de mérito de reforma/invalidação da decisão: “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação doart. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” Nos termos do referido artigo 1.019, pode o Relator conferir, liminarmente, efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, mas, para julgamento do mérito do recurso, é imprescindível pedido expresso e específico nesse sentido. Na presente hipótese, contudo, a ré agravante formulou pedido genérico e incompleto, simplesmente requerendo o provimento recursal, “cassando-se integralmente a decisão agravada”, sem explicitar o conteúdo da reforma ou da invalidação pretendida. Quanto ao ponto, mister esclarecer a diferença entre pedido de reforma e pedido de cassação. Como sabido, o pedido de reforma tem por finalidade modificar o conteúdo da decisão sob alegação de error in judicando, substituindo-a por uma nova solução a ser conferida pelo juízo ad quem. Já o pedido de cassação tem por desiderato invalidar uma decisão com base em error in procedendo, geralmente por vícios processuais, a fim de determinar que o juízo de origem profira nova decisão, desta feita sem os apontados vícios. Sobre o tema, importa trazer as elucidações doutrinárias de José Miguel Garcia Medina: “Pode-se distinguir, na decisão, o ato formalmente considerado e seu conteúdo, para, a partir daí, falar-se em error in procedendo (vício de atividade) e error in judicando (vício de juízo). Quando o órgão judicante não observa as normas processuais que regulam as formas e modo de construção da decisão, a decisão apresenta vício na atividade judicial, dizendo-se estar presente o error in procedendo. Ocorre error in judicando (vício de juízo) quando o órgão julgador erra no conteúdo da decisão, se manifestando de modo dissonante das provas dos autos, ou valorando erroneamente, à luz do direito, os fatos considerados provados. Em outras palavras, pode-se dizer que há vício de juízo tanto ao se aplicar o direito de modo equivocado quanto ao se compreender erroneamente um fato sobre o qual incidiria a lei correta. Afinal, “a vulneração à ordem jurídica é idêntica quando se erra na aplicação do direito, tanto quanto se erra na identificação do fato. Pois, se o fato é ‘a’, subsumível à norma ‘a’, mas se identifica o fato ‘b’, quando o fato era realmente ‘a’, curialmente foi vulnerada a ordem jurídica, embora através de um raciocínio diverso, ou um enunciado diferente”. Conhecido o recurso (isto é, admitido, por encontrarem-se presentes seus requisitos de admissibilidade, ou, então, por satisfeitos os requisitos, após oportunizar-se a emenda, cf. art. 932, parágrafo único, do CPC/2015), passa o órgão ad quem a realizar o juízo de mérito do recurso. Fundada a pretensão recursal, dar-se-á provimento ao recurso; infundada, ao recurso será negado provimento. Como regra, acolhido recurso fundado em vício de juízo, dá-se a reforma da decisão recorrida; em se tratando de vício de atividade, haverá a invalidação (ou cassação) da decisão impugnada, para que se profira, em grau inferior, nova decisão.” (Recursos e precedentes [livro eletrônico]: prática nos tribunais - Teoria geral, princípios fundamentais e procedimento dos recursos Técnicas de formação, revisão e controle dos precedentes / José Miguel Garcia Medina. -- 1. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2023.) Volvendo ao caso em exame, nota-se, assim, que não é possível depreender, pelo genérico pedido de cassação formulado neste agravo, se a ré agravante pretende que o Tribunal, como instância ad quem, profira nova decisão, com efeito substitutivo, ou se a pretensão é para que o Tribunal anule a decisão por vício processual, a fim de que o juízo a quo a substitua. Tal questão assume maior relevância quando se observa, das razões recursais, abordagem técnica e aprofundada do objeto litigioso, nada obstante a lide principal sequer ter chegado ainda à fase de instrução probatória, a reforçar a necessidade de que o pedido recursal de modificação da decisão recorrida fosse certo e determinado. Conforme o artigo 1.016 do CPC, a petição do agravo de instrumento deverá conter, obrigatoriamente, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Ou seja, ainda que fundamentado o recurso, a técnica processual de interposição do agravo de instrumento exige que se formule expresso pedido de mérito relacionado à reforma ou invalidação do decisum impugnado. Por seu turno, em virtude do efeito devolutivo próprio da disciplina dos recursos, assim como em observância ao princípio da adstrição, o julgamento do agravo de instrumento, com a devolução do exame da matéria à segunda instância, deve ter amparo no conteúdo do pedido de reforma ou de invalidação da decisão impugnada. Desse modo, constatando-se que a ré agravante formulou pedido de mérito genérico e incapaz de explicitar qual seria a reforma ou invalidação pretendida, conclui-se que o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Destaque-se que não é o caso de se aplicar à hipótese vertente o artigo 932, parágrafo único, do CPC (“Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”), porquanto, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. Acerca da impossibilidade de emenda ou complementação das razões recursais, já decidiu este Tribunal: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. TEMA REPETITIVO 1085 STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BOMBEIRO MILITAR. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. PACTA SUNT SERVANDA. INTERVENÇÃO JUDICIAL MÍNIMA. EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO CONTRATUAL. REGULARIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS E GARANTIAS PREVISTOS NA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. (...) 2. Uma vez interposta a Apelação opera-se a preclusão da pretensão recursal, sendo vedada qualquer emenda ou complementação. 2.1. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal, contra um ato judicial é cabível apenas um único recurso, não devendo ser conhecida petição cuja finalidade é complementar o recurso anteriormente interposto. (...)” (Acórdão 1626713, 0700869-75.2022.8.07.0002, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2022, publicado no DJe: 26/10/2022.); “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VIOLAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ART. 1.026, §2o, CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. É vedada a complementação de razões e pedidos após a interposição do recurso ante a ocorrência de preclusão consumativa. (...)” (Acórdão 1752126, 0712494-69.2019.8.07.0016, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 15/09/2023.); “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. PRECLUSÃO. 1 - Trata-se de agravo interno contra r. decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ausência de impugnação específica. 2 - A impugnação recursal deve atacar frontalmente a fundamentação especificada no julgado recorrido, em homenagem ao princípio da dialeticidade, sob pena de não ser conhecida. 3 - Não há possibilidade de emenda de razões recursais. 4 - Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1143886, 07148510720188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nem se diga que haveria excesso de formalismo, tendo em vista que não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita. Portanto, o presente agravo revela-se inadmissível, considerando a inexistência de pedido de mérito, sendo o caso de não conhecimento, nos termos do artigo 932, III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora